Tribunal: TJDFT
Processo: 0715827-92.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0715827-92.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LUCIVANIA FRANCISCA DOS SANTOS OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte ré por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez que não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam omissão, contradição, obscuridade ou erro material. As teses e documentos apresentados foram amplamente analisados, de modo que restaram comprovados os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, bem como da necessidade de tratamento cirúrgico de retirada do dispositivo “ESSURE”, e eventuais fragmentos, com todos os procedimentos pré-operatórios necessários à intervenção. De fato, o que pretendem o embargante é a modificação do julgado para ver acolhida a sua tese, devendo, para tanto, manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Brasília/DF, 14 de julho de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito